Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-34.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004799-34.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA - CPF: 011.308.821-36 (APELANTE), ANTÔNIA OLIVEIRA QUADROS DA SILVa (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ANTONIA OLIVIA LISBOA QUADROS DA SILVA - CPF: 008.346.163-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para prover o recurso, diante da confissão da ré, Sra. Antonia, quanto à aquisição do veículo da autora e seu posterior repasse a terceiro (Id. 255444677), bem como da certidão cartorária acostada (Id. 255444698), subsumindo-se o caso aos arts. 1.267 e 1.275 do CC. Precedente de minha relatoria:(N.U 1049644-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/202 DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DA COMUNICAÇÃO DE VENDA
.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, verifica-se a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado pelo recorrente, visto que não foi demonstrada a tradição, bem como não foi identificado o comprador do veículo.

Diante da ausência de comunicação da venda junto ao DETRAN, o recorrente deve responder pelas penalidades administrativas até a efetiva comunicação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de baixa de registro do veículo indicado na inicial, bem como a exclusão de penalidades.

No caso, afirma a parte Recorrente que o veículo HONDA/C100 BIZ, ano 2001, Placa JZY7260 foi alienado para a Sra. Antônia Oliveira em 2015, porém, não houve a transferência de propriedade. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a renúncia de propriedade do referido veículo.

No caso em tela, verifica-se que a parte Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, visto que não demonstrou a ocorrência da transação alegada.

É certo que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, conforme previsto no artigo 1.267 do Código Civil:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Contudo, a parte autora, ora Recorrente, não demonstrou, por meio de qualquer prova a posse, venda e a tradição do bem.

Assim, diante da ausência de comunicação da venda, o antigo proprietário permanece no registro do Detran como proprietário e responde de forma solidária pelas penalidades até a data da comunicação, conforme disposto no art. 134 do CTB:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de autorizar a mitigação da referida norma, desde que comprovada a alienação do veículo e a tradição do bem.

“(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.
(...)” (STJ - AgInt no REsp: 1728465 RS 2018/0052162-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2018)

No entanto, este não é o caso dos autos, visto que o recorrente não demonstrou a tradição do veículo indicado na inicial, e, portanto, caberia à parte autora tomar as providências necessárias para efetivar a transferência do bem nos termos do artigo 134 do CTB.

Logo, ausente a prova da tradição, bem como ausente a comunicação de venda ao DETRAN, não há como declarar a inexistência de propriedade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que a autora, alegando a venda de veículo sem a efetivação da transferência, pleiteia a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa dos encargos tributários e multas a ele incidentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora, que não comprovou a comunicação de venda ao DETRAN nem a identificação do comprador, pode ser eximida da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos termos dos artigos 120 e 134, estabelece que a transferência de propriedade de veículo automotor deve ser comunicada ao órgão de trânsito, sendo a apresentação da cópia do documento de transferência uma condição essencial para que o antigo proprietário se desobrigue das responsabilidades decorrentes do bem.4.

A autora alega que vendeu o veículo em 2013, mas não possui informações sobre o comprador nem sobre a efetivação da transferência, o que impede a exclusão de seu nome do registro do veículo e a baixa das responsabilidades tributárias e administrativas a ele vinculadas .5.

A renúncia à propriedade, como prevista no art. 1.275 do Código Civil, não se aplica à transferência de veículos automotores, pois o CTB exige a realização de um procedimento formal de comunicação de venda ao órgão de trânsito, o que não foi realizado pela autora. 6.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal mantém o entendimento de que, na ausência de comprovação da tradição do bem e de comunicação de venda ao DETRAN, não há como afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes
. 7.

Diante da falta de provas suficientes para sustentar o pedido da autora, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida, não havendo razão para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O proprietário de veículo automotor que não realiza a comunicação de venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos incidentes, não sendo possível a exclusão de seu nome do registro do veículo sem a devida prova da alienação e da transferência de propriedade
.Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

(N.U 1002589-33.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO
REGISTRO
DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de
provas
de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Assim, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025